Tribunal: TJBA
Processo: 8061554-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061554-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: FERNANDO JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
IVO DE SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES,
E O
DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO APELANTE. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O conjunto probatório dos autos permite uma conclusão segura da existência de acordo verbal entre as partes, possibilitando, assim, a condenação do Apelante a entregar o caminhão pertencente ao Apelado, ou o valor equivalente ao bem, diante do descumprimento da avença pelo Apelante.

2.
Quanto aos danos morais, as adversidades sofridas pela parte contrária decorrente da quebra de confiança familiar e a necessidade de entregar o seu imóvel residencial para quitar as parcelas vencidas do veículo vão além de um mero aborrecimento, ocasionando um elevado desequilíbrio no bem-estar passível de indenização por danos morais.

3.
Observa-se também o dever do Apelante de pagar lucros cessantes, em razão do valor que o Apelado deixou de auferir pelo período em que foi privado de usufruir do veículo por ele pago e do imóvel que precisou dar em pagamento para quitar as parcelas vencidas do caminhão.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8061554-78.2020.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JOSÉ JORGE DE JESUS

e, como Apelado,

FERNANDO JOSÉ DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA